Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DANO ESTÉTICO E MORAL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecida a apelação do réu que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade).
2. A limitação de arco de movimento em membro superior direito do autor, em razão da demora do procedimento cirúrgico para reversão do quadro, configuram o dano estético indenizável, cujo valor da indenização, atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido, a extensão e a visibilidade da alteração morfológica, no montante fixado na sentença afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos sofridos pelo autor.
3. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação voluntária do Distrito Federal não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida.